Tribunal: STF
Processo: ARE 1569227
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

A União, de um lado, e Marcel Nunes de Farias, de outro, interpuseram, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recursos extraordinários (eDoc 43 e eDoc 45) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 29):

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO DO TCU. EXECUÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E FUNASA (2006). TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NA FASE INTERNA. REGULARIDADE NO PROCESSO DO TCU. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. CONCLUSÃO INTEGRAL DA OBRA DO CONVÊNIO N. 2.209/06. EXCLUSÃO DO DÉBITO IMPUTADO RELACIONADO À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO. MANUTENÇÃO DA MULTA. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.
1. Trata-se de remessa necessária e de apelações interpostas pelo particular e pela União Federal contra sentença que, em ação de procedimento comum, afastou as alegações de ofensa ao princípio da isonomia e prescrição, julgando parcialmente procedente o pedido inicial. O juízo de origem declarou a nulidade parcial do Acórdão no 776/2017 do TCU, excluindo a imputação de débito relacionada à execução do Convênio no 2.209/06, ante a comprovação de sua conclusão, mantendo, porém, a multa aplicada. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (10% de R$ 50.000,00), devidamente corrigido, com observância da gratuidade judiciária.
2. Na origem, a ação buscava a declaração de nulidade do Acórdão 776/2017, confirmado pelos Acórdãos 2.408/2020 e 3.072/2020, proferidos pelo Plenário do TCU no Processo de Tomada de Contas Especial no 034.937/2014-5. A condenação envolveu o ressarcimento ao erário e a aplicação de multa, mesmo com a aprovação integral do convênio entre o Município de Prata/PB e a FUNASA.
3. O prazo prescricional para cobrança de multa imposta pelo TCU é de cinco anos, conforme o art. 1o da Lei 9.873/1999. A interrupção da prescrição pode ocorrer por notificação ou citação do indiciado ou acusado, apuração dos fatos ou decisão condenatória recorrível, conforme o art. 2o da mesma lei.
4. A alegação de prescrição feita pela parte autora, com base no convênio firmado em 2006 e remetido ao TCU em 2014, não se sustenta, pois houve atos que interromperam o prazo prescricional na fase interna, incluindo a elaboração do relatório conclusivo em 2010 e sua remessa em 2012, momento a partir do qual começou a contagem do prazo. 
5. A dívida foi consolidada com o julgamento do TCU, cujo acórdão constitui título executivo extrajudicial, conforme o art. 71, § 3o, da Constituição. A pretensão de ressarcimento ao erário, fundamentada em decisão de Tribunal de Contas, é prescritível, conforme definido no RE 636886/AL, sendo, porém, afastada a alegação de prescrição no presente caso.
6. Quanto ao mérito, o juízo de origem reconheceu a integral execução do objeto do convênio, confirmada por relatórios técnicos da FUNASA, que indicaram a conclusão de todas as pendências e a execução física de 100% da obra. Assim, não há fundamento para imputar ao ex-prefeito o ressarcimento dos valores repassados, evitando o enriquecimento ilícito da Administração.
7. A multa aplicada pelo TCU, por sua vez, foi mantida, pois fundamentada em irregularidades apuradas no processo de Tomada de Contas Especial, como a mora na prestação de contas, conforme previsto no art. 57 da Lei n. 8.443/92. A condenação ao ressarcimento foi afastada, mas a sanção pecuniária foi considerada legal.
8. A sentença deve ser mantida, uma vez que a comprovação da execução integral da obra elimina a necessidade de ressarcimento, embora a multa aplicada permaneça válida. A decisão do TCU, ao impor a devolução dos valores repassados, violaria o princípio do enriquecimento sem causa, tendo em vista que a obra foi efetivamente concluída. 
9. A fundamentação do TCU quanto à contratação de empresa de fachada e possíveis irregularidades na execução das obras não justifica a devolução dos recursos, já que não houve enriquecimento ilícito do ex-prefeito nem má aplicação dos recursos públicos. 
10. Apelações e remessa necessária desprovidas.

Opostos embargos de declaração, os da União foram rejeitados, e os de Marcel Nunes de Farias, parcialmente acolhidos (eDoc 38):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO DO TCU. EXECUÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E FUNASA (2006). TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E RESSARCITÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ GESTÃO DE RECURSOS OU DANO AO ERÁRIO. CONCLUSÃO DAS OBRAS DO CONVÊNIO ATESTADA. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO NO CÁLCULO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PARCIAL ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA UNIÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MERA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. SUFICIÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO PARTICULAR PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. ACLARATÓRIOS DA UNIÃO REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo particular e pela União, com o objetivo de integrar o julgamento desta Turma, datado de 24/9/2024, que negou provimento às apelações e à remessa necessária. O feito decorre de ação ajuizada para desconstituir ato administrativo, visando à declaração de nulidade do Acórdão no 776/2017, confirmado pelos Acórdãos no 2.408/2020 (recurso de reconsideração) e no 3.072/2020 (embargos de declaração), proferidos pelo Plenário do TCU, nos autos da fase externa do processo de Tomada de Contas Especial no 034.937/2014-5, que culminou com a condenação de ressarcimento ao erário e aplicação de multa. A parte autora sustenta que o ato administrativo combatido, prolatado na análise do Convênio 2209/06, realizado entre o Município de Prata, Estado da Paraíba, e a FUNASA, julgado pelo Tribunal de Contas da União (Processo 034.937/2014-5), imputou débito e aplicou multa, apesar da aprovação integral do convênio.
2. O particular opõe embargos de declaração, apontando omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto à falta de análise de sua argumentação sobre a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória. O embargante defende que o TCU não comprovou má gestão de recursos ou dano ao erário e que a conclusão das obras do convênio foi devidamente atestada pela FUNASA. Alega ainda omissão no cálculo da sucumbência, argumentando que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados com base no proveito econômico obtido, isto é, a exclusão do débito de R$ 140.000,00, e não sobre o valor integral da causa. Ao final, requer efeitos infringentes, além de prequestionamento, visando possibilitar a interposição de recursos excepcionais. 
3. A União, em seus aclaratórios, sustenta que o acórdão impugnado apresentou omissões que deveriam ser supridas, especialmente no que tange à análise de dispositivos legais invocados em sede de apelação. A União requer o enfrentamento da questão da impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito das decisões administrativas do TCU, que já analisou a irregularidade da prestação de contas do embargado. Além disso, alega omissão quanto à aplicação dos artigos 70 e 71 da Constituição Federal, bem como de dispositivos da Lei no 8.443/1992, que, segundo afirma, consagram a competência do TCU para julgar contas de administradores públicos. 
4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão que deveria ter sido objeto de pronunciamento ou corrigir erro material. Assim, não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da decisão ou para simples prequestionamento de normas, salvo quando for necessário para o saneamento de um dos vícios expressamente previstos na lei. 
5. O particular embargante alega que o acórdão teria incorrido em julgamento extra petita, ao apreciar questões que não foram suscitadas ou discutidas no processo. No entanto, essa alegação não merece prosperar. 
6. O efeito devolutivo do recurso confere ao tribunal a possibilidade de realizar uma cognição exauriente sobre as questões que envolvem o capítulo impugnado, conforme dispõe o art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil. 
7. Uma vez devolvida a matéria para apreciação do Tribunal, é legítimo que se proceda à análise de todas as questões que estejam intrinsecamente relacionadas ao pedido ou ao capítulo do julgamento impugnado, ainda que não tenham sido expressamente decididas na sentença. Essa regra visa garantir uma solução integral da controvérsia, permitindo uma análise abrangente das questões que direta ou indiretamente se referem ao objeto da demanda. 
8. No caso em análise, o acórdão embargado não adentrou em temas estranhos à lide, mas, ao contrário, limitou-se a apreciar o conjunto das alegações trazidas pelas partes, considerando a integralidade dos fatos e das provas apresentadas, especialmente no que diz respeito à alegação de prescrição e à análise dos atos interruptivos ocorridos no âmbito do processo administrativo perante o TCU. 
9. Importa ressaltar que a questão da prescrição, com base em atos interruptivos ocorridos na fase interna do processo de Tomada de Contas Especial, foi amplamente discutida durante o trâmite processual, conforme evidenciado nas peças dos autos. O acórdão embargado, ao afastar a prescrição, analisou minuciosamente os elementos que comprovaram a ocorrência de atos interruptivos, como a notificação da FUNASA e a emissão do relatório conclusivo pelo órgão de controle interno. Esses atos estão diretamente relacionados à tese recursal e foram objeto de análise aprofundada, de forma que a análise empreendida não ultrapassou os limites da demanda. 
10. Ao apreciar essas questões, o Tribunal não inovou ou decidiu além do que lhe fora devolvido, mas, ao contrário, exerceu regularmente seu dever de analisar todas as questões discutidas nos autos, dentro dos limites permitidos pelo efeito devolutivo do recurso de apelação. 
11. A alegação do embargante de que, uma vez não havendo dano ao erário, conforme o reconhecimento da conclusão da obra pela FUNASA, não seria cabível a imposição de multa, já foi amplamente apreciada e afastada no acórdão embargado. O embargante sustenta que a multa imposta seria desproporcional, à luz do art. 71, VIII, da Constituição Federal, que prevê a proporcionalidade da sanção ao dano. No entanto, essa tese foi devidamente enfrentada e rejeitada no julgamento original, que tratou expressamente da questão. 
12. O acórdão embargado afirmou claramente que a multa aplicada pelo Tribunal de Contas da União não decorreu do reconhecimento de dano ao erário, mas sim das irregularidades constatadas na execução do convênio, especialmente pela mora e outras irregularidades formais na prestação de contas, conforme demonstrado no seguinte trecho: “Por outro lado, apresenta-se legal a multa aplicada pelo TCU, que tem por fundamento não a inexecução do pacto, mas a mora e as demais irregularidades devidamente apuradas e demonstradas no âmbito do processo de Tomada de Contas, ensejando a incidência da sanção insculpida no art. 57 da Lei n. 8.443/92”. 
13. O acórdão foi explícito ao esclarecer que, embora a execução física da obra tenha sido considerada integral pela FUNASA, a aplicação da multa não está vinculada à existência de dano direto ao erário, mas à identificação de diversas falhas e atrasos no cumprimento das obrigações contratuais, que justificaram a aplicação da sanção administrativa. 
14. No que se refere ao argumento de que a multa seria desproporcional, o acórdão embargado enfrentou a questão ao destacar que a sanção foi corretamente aplicada com base na legislação vigente, sendo proporcional às irregularidades constatadas. Nesse sentido, o acórdão fundamentou que: “A multa aplicada pelo TCU, por sua vez, foi mantida, pois fundamentada em irregularidades apuradas no processo de Tomada de Contas Especial, como a mora na prestação de contas, conforme previsto no art. 57 da Lei n. 8.443/92. A condenação ao ressarcimento foi afastada, mas a sanção pecuniária foi considerada legal”. 
15. A multa foi aplicada de acordo com o art. 57 da Lei n. 8.443/1992, que não exige a ocorrência de dano ao erário para sua imposição, bastando a verificação de irregularidades na prestação de contas ou no cumprimento das obrigações assumidas no convênio. 
16. Ao analisar as questões referentes à regularidade da prestação de contas e à aplicação da multa, o acórdão embargado tratou de forma clara e suficiente a matéria, inexistindo omissão ou contradição a ser suprida. Assim, a pretensão de reabrir o debate por meio dos presentes embargos de declaração deve ser rejeitada. 
17. O embargante aponta omissão no acórdão quanto ao cálculo da sucumbência, defendendo que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados com base no proveito econômico obtido, ou seja, na exclusão do débito de R$ 140.000,00, e não sobre o valor integral da causa. 
18. O Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 2o, dispõe que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.” No caso em análise, o proveito econômico obtido pelo autor corresponde à exclusão do débito de R$ 140.000,00, uma vez que essa foi a parte do pedido que lhe foi favorável. 
19. A manutenção da multa no valor de R$ 50.000,00 configura o proveito econômico da União, já que essa parcela do acórdão do TCU foi mantida. 
20. Há de se reconhecer que a sucumbência deve ser distribuída de acordo com o sucesso parcial obtido por cada uma das partes. A exclusão do débito de R$ 140.000,00 representa o proveito econômico do autor, ao passo que a manutenção da multa de R$ 50.000,00 representa o proveito econômico da União. 
21. O embargante aponta ainda omissão quanto ao pedido de tutela antecipada para suspender execuções decorrentes do acórdão do TCU. Defende que a prescrição e a ausência de dano ao erário justificam a suspensão imediata das execuções em curso. Essa alegação, contudo, é desprovida de mérito, pois o acórdão é decisão dotada de eficácia imediata, sendo certo que está submetido a recursos excepcionais, os quais não são dotados de efeito suspensivo. Sendo assim, independentemente dos fundamentos trazidos em sua impugnação, não existe base legal para a concessão do efeito suspensivo pretendido.
22. Os embargos de declaração opostos pela União não apontam obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado. O que se verifica é a pretensão de rediscutir o mérito da decisão e de obter prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais. 
23. No que se refere à alegação de que o Poder Judiciário não poderia reexaminar o mérito das decisões do Tribunal de Contas da União (TCU), é importante destacar que o acórdão embargado já tratou do tema de maneira clara e precisa. Conforme expressamente consignado, o TCU, embora tenha competência constitucional para fiscalizar e julgar as contas públicas, está sujeito ao controle judicial, sobretudo quanto à regularidade do procedimento e à observância dos princípios constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. 
24. Ressaltou-se, ainda, que o Poder Judiciário não adentra no mérito administrativo das decisões da Corte de Contas, mas examina a legalidade do procedimento adotado, especialmente em casos como o presente, onde a prova documental atestou a execução integral das obras conveniadas, afastando, assim, a necessidade de ressarcimento ao erário. Esse ponto foi expressamente abordado no voto, não havendo que se falar em omissão ou contradição. 
25. A União sustenta também que a simples rejeição das contas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) já seria suficiente para imputar ao gestor a obrigação de ressarcir o erário. Segundo a embargante, a constatação de irregularidades formais na prestação de contas, independentemente de dano efetivo, ensejaria a condenação do responsável à restituição dos valores. 
26. Essa alegação, entretanto, não pode ser acolhida. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que, embora o TCU tenha competência para fiscalizar as contas públicas e, quando cabível, impor sanções, esse poder não é absoluto, devendo estar fundamentado em elementos que demonstrem de forma inequívoca o desvio de recursos ou prejuízo ao erário. No presente caso, a própria documentação juntada aos autos, incluindo relatórios técnicos emitidos pela FUNASA, atestou a execução integral do objeto do convênio, o que afasta a necessidade de ressarcimento. 
27. Importa destacar que o simples fato de haver irregularidades formais, como mencionado pela União, não é suficiente para configurar o dever de ressarcir, sobretudo quando essas irregularidades não resultam em prejuízo aos cofres públicos. O acórdão embargado analisou detidamente as provas produzidas e concluiu que a obra foi concluída em sua totalidade, conforme vistoria técnica realizada, afastando assim qualquer indício de dano ao erário. 
28. O dever de ressarcir pressupõe a comprovação de efetivo dano ao patrimônio público, não bastando meras falhas formais na prestação de contas para que se exija a devolução dos valores. Nesse sentido, o acórdão embargado, ao reconhecer a execução integral do objeto pactuado, aplicou corretamente o princípio da razoabilidade e evitou um enriquecimento sem causa por parte da Administração. 
29. Os embargos de declaração não podem ser utilizados apenas como instrumento para prequestionamento, quando não existe vício a ser corrigido. A interposição de embargos com esse objetivo, sem que se apontem os defeitos previstos no art. 1.022 do CPC, configura manejo inadequado do recurso. No caso dos autos, o acórdão embargado foi claro ao fundamentar suas conclusões, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a sua modificação. 
30. Embargos de declaração do particular acolhidos em parte, com efeitos infringentes para adequar a distribuição dos honorários advocatícios, os quais são fixados em 10% sobre o valor de R$ 140.000,00, em favor do autor, e em 10% sobre o valor de R$ 50.000,00, em prol da União, ambos corrigidos monetariamente. Embargos de declaração opostos pela União rejeitados.

A União alegou violação ao art. 71, incisos II e VIII, da Constituição da República; Marcel Nunes de Farias, aos arts. 5º, incisos LIV e LV, e 71, inciso VIII, também da Lei Maior.

Ambos os extraordinários foram inadmitidos pela Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Da aludida decisão colhe-se o seguinte excerto (eDoc 50, fl. 10):

[...]
Exame de admissibilidade do recurso extraordinário de Marcel Nunes de Farias
Nas razões de seu recurso extraordinário (id. 4050000.48202709), o particular argui que o acórdão deste TRF5 teria violado os seguintes dispositivos da Constituição Federal: art. 5o, XXXV, LIV e LV, e art. 71, VIII. 
Segundo alega, teria decorrido, ‘in casu’, o prazo da prescrição quinquenal, pois “o convênio restou originado no ano de 2006, tendo o processo de tomadas de contas especial sido instaurado apenas em 2014”. Também defende “a impossibilidade de imposição de multa administrativa na ausência de dano ao erário”. 
Contrarrazões ofertadas pela União (id. 4050000.49586086). 
Observo, a partir da análise dos autos, que o órgão ‘ad quem’ afastou a alegação de decurso do prazo prescricional e manteve a multa aplicada na esfera administrativa. Tal entendimento decorreu da apreciação, pelo colegiado, do conjunto probatório dos autos; desse modo, a discussão reside, não na revaloração de prova, mas no reexame de fato. 
Assim, para ultrapassar o acórdão ora recorrido, far-se-ia necessário analisar a questão controvertida à luz [da] interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, bem como reexaminar os fatos e as provas dos autos - o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF (“para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário”).
Ante o exposto, inadmito o recurso extraordinário de Marcel Nunes de Farias.
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, Marcel Nunes de Farias interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 54), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 54, fls. 4, 5 e 8):

[...]
A controvérsia não exige o reexame de fatos e provas, mas sim a valoração jurídica de fatos incontroversos, quais sejam: O convênio objeto da controvérsia foi celebrado no ano de 2006; A Tomada de Contas Especial (TCE) foi instaurada apenas em 2014; Não houve comprovação de dano ao erário.
Diante desses fatos incontroversos, a questão a ser decidida é eminentemente de direito constitucional, relacionada à aplicação da regra da prescrição quinquenal e à possibilidade de imposição de multa administrativa na ausência de dano ao erário (ART. 71, VIII, DA CF).
[...]
Ademais, a aplicação da prescrição e a possibilidade de sanção administrativa sem dano ao erário são questões jurídicas que transcendem a legislação infraconstitucional, impondo-se o exame da controvérsia sob a ótica dos princípios constitucionais da segurança jurídica, da legalidade, da ampla defesa e do devido processo legal.
[...]
Com as devidas vênias, a decisão recorrida entendeu que mera implementação de medidas fiscalizatórias realizadas pelo órgão repassador dos recursos (FUNASA), a exemplo da NOTIFICAÇÃO N. 012/2008/SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS/CORE/PB, e da NOTIFICAÇÃO 184/2010/SETOR DE PREST. DE CONTAS/CORE/PB, esta última datada de 23.07.2010, configuraria ato inequívoco de apuração de fatos.
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente Marcel Nunes de Farias.
 
É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar todos os fundamentos de que se valeu a Vice-Presidente do Tribunal de origem para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelo recorrente, os óbices sumulares antes evocados permanecem hígidos.

Explico:

A questão controvertida está em saber (i) se a multa administrativa imposta a Marcel Nunes de Farias teria sido fulminada pelo instituto da prescrição e (ii) se a aludida multa poderia ser imposta mesmo na hipótese de ausência de dano ao erário.

Para que se pudesse sindicar o acerto do acórdão recorrido, na parte em que afasta a tese de prescrição da multa, seria necessário revisitar o acervo fático-probatório do processo, notadamente quanto aos marcos a quo e ad quem do respectivo prazo quinquenal, bem como à eventual ocorrência de causas interruptivas.

De outro lado, não apenas a possibilidade de aplicação de multa, em hipótese de ausência de dano ao erário, exigiria análise da legislação infraconstitucional que rege a matéria. Mais que isso, a própria ocorrência de dano ao erário, no caso específico, perpassaria pela revisitação das provas carreadas ao feito.

Muito a propósito, cumpre transcrever, uma vez mais, o seguinte trecho da decisão de inadmissibilidade (eDoc 50, fl. 10):

[...]
Assim, para ultrapassar o acórdão ora recorrido, far-se-ia necessário analisar a questão controvertida à luz [da] interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, bem como reexaminar os fatos e as provas dos autos - o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF (“para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário”).
[...]

Conclui-se, portanto, que a Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região agiu com acerto ao inadmitir o recurso extraordinário interposto por Marcel Nunes de Farias (eDoc 50). 

Diante do exposto, conheço do agravo, mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, em face de Marcel Nunes Farias, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Publique-se. 

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente